Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE DE MILITAR MAIOR E INVÁLIDA. EXCLUSÃO INDEVIDA. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. RESTABELECIMENTO E PAGAMENTO RETROATIVO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A prova pericial confirmou a invalidez permanente da autora, o que assegura a manutenção da condição de dependente, independentemente da idade, nos termos do artigo 34, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.486/2002.
2. A exclusão do plano de saúde e a interrupção do auxílio pré-escola ocorreram sem prévia comunicação e sem oportunizar comprovação da invalidez já reconhecida, caracterizando ato ilícito da Administração.
3. O auxílio pré-escola é devido enquanto perdurar a condição de deficiência com desenvolvimento compatível com a faixa etária assistida, sendo cabível o pagamento retroativo das parcelas indevidamente cessadas.
4. A interrupção abrupta do plano de saúde, durante internação psiquiátrica da autora, em contexto de elevada vulnerabilidade, ofendeu a dignidade do beneficiário com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral.
5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada a redução do montante fixado na origem.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.